Tribunal: TJSP
Processo: 1022716-06.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação do mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de empréstimo – Ausência de nulidade na conversão, antes da citação, da execução em ação monitória –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação do mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de empréstimo – Ausência de nulidade na conversão, antes da citação, da execução em ação monitória – Inteligência do art. 329, I, do Código de Processo Civil – Petição inicial instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo e memória de cálculo – Hipótese em que a ré/embargante não negou a autenticidade da assinatura aposta no contrato, nem alegou a ocorrência de vício de consentimento – Constituição do título executivo judicial – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1022716-06.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
SILVANA BEZERRA DO NASCIMENTO, é apelado AUREO TUPINAMBA DE
OLIVEIRA FAUSTO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1022716-06.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.593
Voto no 27.593
Apelação Cível no 1022716-06.2019.8.26.0562
Comarca: Santos - 5a Vara Cível
Apelante: Silvana Bezerra do Nascimento
Apelado: Aureo Tupinamba de Oliveira Fausto Filho
Juiz(a) de 1a Inst.: José Wilson Gonçalves
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da
lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a
apreciação do mérito, não se admitindo a produção de provas
inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente -
PRELIMINAR AFASTADA.
AÇÃO MONITÓRIA Contrato de empréstimo Ausência de
nulidade na conversão, antes da citação, da execução em ação
monitória Inteligência do art. 329, I, do Código de Processo
Civil Petição inicial instruída com prova escrita sem eficácia
de título executivo e memória de cálculo Hipótese em que a
ré/embargante não negou a autenticidade da assinatura aposta
no contrato, nem alegou a ocorrência de vício de
consentimento Constituição do título executivo judicial
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação monitória” proposta por
AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO contra SILVANA
BEZERRA DO NASCIMENTO, julgou improcedentes os embargos monitórios,
constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, e condenou a
ré/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1022716-06.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.593
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito, observada a concessão
da justiça gratuita (fls. 73/76).
Recorre
a
ré/embargante.
Alega
a
ocorrência
de
cerceamento de defesa, pois não foi permitida a produção de provas. Alega a
nulidade da conversão da execução em ação monitória. Afirma que a petição
inicial foi instruída sem demonstrativo de débito. Sustenta que o
autor/embargado deixou de apresentar comprovante de transferência do valor
do contrato, não havendo prova da efetividade do empréstimo. Alega prática
de agiotagem. Requer a condenação do autor/embargado por litigância de má-
fé (fls. 89/105).
Recurso recebido e contrariado (fls. 108/116).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O anunciado cerceamento de defesa é inexistente, pois os
documentos coligidos permitiam o julgamento antecipado do feito, conforme
prevê o artigo 355 do Código de Processo Civil, sendo prescindível a
realização de outras provas.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a decisão pela necessidade ou não da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1022716-06.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.593
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a
quem caberá verificar a existência de elementos
probatórios para formar sua convicção. Não ocorre
cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento,
indeferir
diligências
inúteis
ou
meramente protelatórias" (AgInt no AREsp 1242313/GO,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018, grifo
nosso).
"Cabe ao magistrado verificar a existência de
provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento
antecipado da lide e indeferir a produção de provas
consideradas desnecessárias, conforme o princípio do
livre convencimento do julgador. (...)" (AgRg no AREsp
723.568/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe de 23/02/2016, grifo
nosso).
Acrescente-se, ainda, que a produção da prova se destina
à formação do livre convencimento do juiz, a quem compete avaliar a
pertinência de sua realização.
Sendo assim, não há que se cogitar de nulidade da r.
sentença recorrida em razão do alegado cerceamento de defesa, uma vez que
a produção de prova testemunhal não era essencial para a comprovação dos
fatos narrados pela embargante.
Não há que se falar em nulidade na conversão da
execução em ação monitória (fls. 30), uma vez que, até a citação, o autor pode
aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de
consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1022716-06.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.593
Saliente-se que o contrato de empréstimo de fls. 13/14, no
valor de R$ 90.000,00, foi regularmente assinado pela ré/embargante,
constituindo prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art.
700, caput, do Código de Processo Civil.
A petição inicial também foi instruída com a memória de
cálculo de fls. 21, estando preenchido o requisito previsto no art. 700, § 2o, I,
do Código de Processo Civil.
No caso, a ré/embargante não negou a autenticidade da
assinatura aposta no contrato, nem alegou a ocorrência de vício de
consentimento.
Considerando o teor do contrato, mostra-se dispensável a
apresentação de outros documentos para confirmar a existência do negócio
jurídico.
Ressalte-se que a ré/embargante não informou quanto
pagou ou o montante que entende devido, limitando-se apenas a alegar
genericamente a ocorrência de agiotagem, sem apresentar qualquer indício de
prova nesse sentido.
Portanto, diante da prova da existência do débito, a
constituição do título executivo judicial é medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1022716-06.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 27.593
majoro a condenação da ré/embargante, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% sobre o valor do débito,
observada a concessão da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator